Tribunal: TJSP
Processo: 2334499-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Plano de saúde. Prova pericial. Honorários do expert deverão ser custeados pela ré. Relação das partes tem nítida natureza consumerista, a atrair a incidência do regime do Código de Defesa do Consumidor. Hipossuficiência da autora é notória. Aplicação do princípio da carga probatória dinâmica. Operadora de saúde apresentou protesto específico da produção de prova técnica. Artigo

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Plano de saúde. Prova pericial. Honorários do expert deverão ser custeados pela ré. Relação das partes tem nítida natureza consumerista, a atrair a incidência do regime do Código de Defesa do Consumidor. Hipossuficiência da autora é notória. Aplicação do princípio da carga probatória dinâmica. Operadora de saúde apresentou protesto específico da produção de prova técnica. Artigo 95 do CPC. pagamento dos honorários periciais consiste em mero adiantamento de despesa processual. Recurso provido.